Tribunal: TJDFT
Processo: 0726252-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726252-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL JOSE GARCIA 04020982180 AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nada a prover. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Após a sessão, intime-se a parte para que regularize a situação de representação, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF,10 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator